Tribunal: TCU
Processo: 030.854/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1550/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão de Wesley Humberto Gama Santos, emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica propôs a ilegalidade do ato de admissão, em razão da contratação do interessado após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS; Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal propugnou a ausência de irregularidade no ato em exame, com o julgamento pela legalidade, visto que a admissão está amparada por decisão judicial; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF, o referido concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que, em situações análogas, esta Corte tem considerado ilegal o ato de admissão, com a negativa de seu registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, bem como de que os pagamentos sejam mantidos, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência deste Tribunal sobre o tema; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão de Wesley Humberto Gama Santos, negando-lhe registro; esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável ao interessado, proferida na Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, proposta originalmente perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF; dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao interessado; e expedir a determinação discriminada no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 030.854/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Wesley Humberto Gama Santos (XXX.767.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, proposta originalmente perante a 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da decisão favorável ao interessado.